Tribunal: TJDFT
Processo: 0726492-86.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0726492-86.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ELZA GONDIN TEIXEIRA DE CASTRO EMBARGADO: SÉRGIO AUGUSTO NAYA (ESPÓLIO), BRUNO AMBAR NAYA DECISÃO E embargante ELZA GONDIN TEIXEIRA DE CASTRO peticiona nos autos (id. 16845610) aduzindo que os embargos de declaração por elas opostos anteriormente não foram apresentados em mesa na sessão subsequente, razão pela qual deveriam ter sido incluídos em pauta e publicados com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência, nos termos dos artigos 97, §1o, 98 e 267, §2o, todos do Regimento Interno deste Tribunal, bem como art. 1.0124, §1o, do CPC. Requer que sejam adotadas as medidas processuais cabíveis para sanar a alegada nulidade absoluta, já que a peticionante teria sido impedida de apresentar memoriais aos demais desembargadores que compõe a Turma julgadora. Verifico que os embargos de declaração foram opostos no dia 22/11/2019 (id. 12805574), havendo conclusão a esta desembargadora no dia 25/11/2019 (id. 12812621). A parte embargada foi intimada a apresentar contrarrazões (id. 13080211), retornando os autos conclusos em 02/06/2020 (id. 16486947). Houve devolução do processo à Secretaria da Turma em 03/06/2020. Ato contínuo, em 03/06/2020, o feito foi incluído para julgamento na 19a Sessão Ordinária Virtual (03/06 até 10/06), com proclamação do resultado, em 10/06/2020, no sentido do desprovimento dos aclaratórios (id. 16722801). Os artigos invocados pela embargante dispõem sobre a matéria do seguinte modo: Regimento Interno Art. 97. Independem de inclusão em pauta: I - habeas corpus e respectivos recursos, conflitos de competência em matéria criminal, embargos de declaração e incidentes e exceções de impedimento ou de suspeição; II - questões de ordem relativas ao regular andamento do processo; III - processos em que haja expressa manifestação das partes para não incluí-los em pauta; IV - processos de pauta de sessão anterior e aqueles adiados por indicação do relator ou do revisor, desde que expressamente adiados para a primeira sessão seguinte. § 1o Serão incluídos em pauta os embargos de declaração que não forem julgados em mesa na sessão subsequente, nos termos do § 2o do art. 267. (...) Art. 267. Os embargos de declaração poderão ser opostos no prazo de 5 (cinco) dias, contado da publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao respectivo relator. (...) § 2° O relator apresentará os embargos em mesa na sessão subsequente, proferindo voto, e, não havendo julgamento nessa sessão, será o recurso incluído em pauta automaticamente. (...) CPC Art. 1.024. O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias. § 1o Nos tribunais, o relator apresentará os embargos em mesa na sessão subsequente, proferindo voto, e, não havendo julgamento nessa sessão, será o recurso incluído em pauta automaticamente. (...) Em que pese a irresignação da embargante, este Colegiado possui entendimento de que o prazo de cinco dias a que se refere o art. 1.024, §1o, do CPC, e normas regimentais correlatas, não deve ser contado com base na data da conclusão para o Des. Relator, e sim, a partir da devolução dos autos à eg. Turma, momento em que, efetivamente, o processo se encontra pronto para julgamento. No mesmo sentido, cite-se precedente desta Corte: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NULIDADE DO JULGAMENTO DOS PRIMEIROS EMBARGOS. VALIDADE DA CLÁUSULA DE SEGURO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de algum dos pressupostos listados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, que devem ser observados com rigor, uma vez que este recurso não se destina à mera reapreciação da lide. 2. O prazo de cinco dias a que se refere o art. 1024, § 1o, do CPC não deve ser contado com base na data da conclusão para o Des. Relator, e sim, a partir da devolução dos autos à eg. Turma. Assim, e não tendo sido comprovado qualquer prejuízo, não se evidencia a apontada nulidade do julgamento. 3. No julgamento do recurso de embargos ressaltou-se que todas as questões de mérito serão objeto de apreciação na Instância de origem, inclusive a referente à validade da cláusula de seguro, como lógica conclusão extraída do v. acórdão proferido no julgamento do recurso de apelação. 4. A ausência de qualquer um dos vícios elencados na lei processual civil acarreta o desprovimento dos embargos de declaração. 6. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1045590, 20160110242885APC, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/8/2017, publicado no DJE: 14/9/2017. Pág.: 323-325) (grifo nosso) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NULIDADE DE JULGAMENTO. NÃO CONFIGURADA.. ART. 1024 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. 1. Este Colegiado possui entendimento de que o prazo de cinco dias a que se refere o art. 1024, § 1o, do CPC, não deve ser contado com base na data da conclusão para o Des. Relator, e sim, a partir da devolução dos autos à eg. Turma. No caso em apreço, não há que se falar em necessidade de intimação da parte da pauta de julgamento nem em desrespeito ao prazo de 05 (cinco) dias, vez que o feito foi levado em mesa para julgamento, nos termos do artigo supracitado. 2. Não havendo qualquer vício a ser sanado ou nulidade a ser reconhecida, o desprovimento dos presentes embargos é medida que se impõe. 3. Embargos de declaração conhecidos, mas não acolhidos. (Acórdão 1228930, 07047891420198070018, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 14/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) No caso em apreço, como visto, os embargos de declaração foram incluídos na sessão de julgamento iniciada justamente no dia em que os autos foram recebidos pela Secretaria da Turma. A prevalecer a compreensão esposada pela embargante, inevitavelmente todas as vezes que a parte embargada fosse intimada para apresentar contrarrazões, o processo necessitaria ser incluído em pauta para julgamento, tornando inócua a previsão legal e regimental de julgamento em mesa dos aclaratórios. A aplicação do disposto no art. 97, §1o e 267, §2o do Regimento Interno, ou seja, a inclusão em pauta dos embargos de declaração, somente se justificaria caso, após o recebimento dos autos pela Secretaria da Turma, o feito não fosse inserido para julgamento na sessão virtual imediatamente disponível (já em andamento ou prestes a ser iniciada). Não foi o que ocorreu na presente situação. Nessa senda, nada obstante a tese defendida pela embargante, não padece o v. Acórdão, portanto, de qualquer nulidade. Sendo assim, nada há a prover quanto à petição de id. 16845610. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de junho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora